Tribunal: TJES
Processo: 5004065-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Juros
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004065-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO FRANCISCO BRIDE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO FRANCISCO BRIDE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID 7206701) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”

contra si ajuizada

por
JOÃO FRANCISCO BRIDE,
homologou o cálculo dos honorários advocatícios elaborados pela Contadoria e determinou a expedição de ofício requisitório ao TJES, para pagamento do precatório em nome de
DREWS & LOUZADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ Nº 24.921.614/0001-74
, referente aos honorários advocatícios, no valor de
R$ 129.869,24
(cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões recursais (evento 1468568), o agravante sustenta, em síntese, que (i) o crédito homologado deve recair em favor dos patronos que atuaram na defesa do agravado, haja vista a ausência de outorga, na procuração acostada nos autos da ação principal, em nome da sociedade de advogados (DREWS & LOUZADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS), capaz de legitimar a operação financeira em benefício desta; (ii) caso se entenda pela validade da cessão de crédito realizada pelos patronos do recorrido em prol da sociedade de advogados, requer-se o reconhecimento da incidência alíquota, no momento do pagamento, de imposto de renda aplicável às pessoas físicas sobre o
quantum
devido; (iii) é inaplicável a norma estabelecida no § 16º do art. 85 do CPC; (iv) houve violação ao procedimento constitucional de formação do precatório previsto no art. 100 da CF/88, ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º. LIV e LV, da CF/88); e (v) seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para
“[...] obstar imediatamente a ordem de pagamento (precatório) expedida pelo Juízo primevo (Id 744380, processo nº 5002945-42.2016.8.08.0024), até o julgamento final deste irresignação e trânsito em julgado da condenação”.

Mediante a decisão acostada no evento 1505179 a liminar recursal fora deferida.

Na sequência, apenas a parte recorrida

apresentou contrarrazões (evento 1617317), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1687048, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 30 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO FRANCISCO BRIDE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID 7206701) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”

contra si ajuizada

por
JOÃO FRANCISCO BRIDE,
homologou o cálculo dos honorários advocatícios elaborados pela Contadoria e determinou a expedição de ofício requisitório ao TJES, para pagamento do precatório em nome de
DREWS & LOUZADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ Nº 24.921.614/0001-74
, referente aos honorários advocatícios, no valor de
R$ 129.869,24
(cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões recursais (evento 1468568), o agravante sustenta, em síntese, que (i) o crédito homologado deve recair em favor dos patronos que atuaram na defesa do agravado, haja vista a ausência de outorga, na procuração acostada nos autos da ação principal, em nome da sociedade de advogados (DREWS & LOUZADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS), capaz de legitimar a operação financeira em benefício desta; (ii) caso se entenda pela validade da cessão de crédito realizada pelos patronos do recorrido em prol da sociedade de advogados, requer-se o reconhecimento da incidência alíquota, no momento do pagamento, de imposto de renda aplicável às pessoas físicas sobre o
quantum
devido; (iii) é inaplicável a norma estabelecida no § 16º do art. 85 do CPC; (iv) houve violação ao procedimento constitucional de formação do precatório previsto no art. 100 da CF/88, ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º. LIV e LV, da CF/88); e (v) seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para
“[...] obstar imediatamente a ordem de pagamento (precatório) expedida pelo Juízo primevo (Id 744380, processo nº 5002945-42.2016.8.08.0024), até o julgamento final deste irresignação e trânsito em julgado da condenação”.

Mediante a decisão acostada no evento 1505179 a liminar recursal fora deferida.

Na sequência, apenas a parte recorrida

apresentou contrarrazões (evento 1617317), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Infere-se dos autos que o agravado apresentou
exceção de pré-executividade
em face do agravante, para que fosse anulada a CDA nº 3495/2015.

Na origem, o juízo singular acolheu o aludido incidente para declarar nula a dívida tributária e, na oportunidade, reconheceu a verba sucumbencial em favor dos patronos do agravado.

Na sequência, iniciada a fase executiva, as partes, devidamente intimadas, concordaram com o valor dos honorários apurados pela Contadoria do Juízo.

Denota-se que antes do
quantum
apurado por aquele setor ser homologado pelo juízo, os patronos do recorrido realizaram cessão de crédito dos honorários, para que a sociedade de advogados (DREWS & LOUZADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS), a qual pertencem recebesse o
quantum debeatur
.

Logo após, o Juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada, que, além de homologar o valor exequendo, reconheceu a cessão de crédito acima mencionada e determinou expedição de precatório em favor da mencionada sociedade de advogados.

O r.
decisum
hostilizado, inclusive, estabeleceu honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante, em fase de cumprimento de sentença (art. 85, §1º, CPC), condenando-o ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no importe de R$ 129.869,24 (cento e vinte e nove mil reais e oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) em favor dos patronos do agravado.

Foi, então, que o recorrente interpôs o presente recurso, o passo a apreciar o seu mérito.

Pois bem.

Como se sabe, a orientação firmada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.”
(EREsp 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESCONTO, NA FONTE, DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE ORIGINÁRIA PARA DISCUTIR A ALÍQUOTA APLICÁVEL. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS PESSOAS JURÍDICAS. (...) 2 - A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a verba honorária devida em razão de sucumbência judicial (a propósito, confiram-se o AR 3.273/SC, de minha relatoria, Corte Especial, DJe de 18.12.2009). Destarte, tratando-se de legitimidade concorrente, inexiste falta de pertinência subjetiva do recurso manejado pela própria parte em face de eventual desconto indevido nos honorários.
3 - A premissa, contida no acórdão recorrido, de que "a sociedade de advogados pode requerer a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios, ainda que o instrumento de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione [...]", não se coaduna com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Com efeito, a Corte especial, nos autos do AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 23.3.2009, estabeleceu que "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente
". Destarte, incide a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte. 4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1.320.313/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013).

Contudo, embora a procuração acostada aos autos de origem não tenha mencionada a sociedade de advocacia, havendo a cessão de crédito da verba honorária antes da expedição do precatório, como na hipótese vertente, não há óbice a inclusão da sociedade de advogados como parte credora no requisitório.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO, POSSIBILIDADE ACENADA. Conforme entendimento firmado nesta Colenda Câmara Cível, não se dá guarida a pretensão de alteração de titularidade de honorários em favor de sociedade de advogados quando não preenchidos os requisitos do art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 8.906/94.
Ocorre que, se entende cabível a inclusão da sociedade de advogados como parte credora no requisitório, desde que seja realizada a cessão de crédito da verba honorária
. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084015239, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 26-05-2020)

______________________

AGRAVO. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE.
1. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos independentemente de nova ação, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
2. No caso de sociedade de advogados, a verba honorária pode ser diretamente paga a ela, mediante reserva, quando da requisição de pagamento do crédito do mandante, nas hipóteses de referência da sociedade na procuração ou de cessão de crédito em seu favor pelos causídicos mandatários
.
(TRF 4ª R.; AI 0007029-64.2014.404.0000; RS; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Celso Kipper; Julg. 25/02/2015; DEJF 13/03/2015; Pág. 96)

Por outro lado, cabe registrar que o Tribunal da Cidadania, em caso em que se discutia a cessão de direito de crédito veiculado em precatório, firmou entendimento no sentido de que
"o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: 'Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes'"
(STJ, RMS 42.409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2015)

Ainda sobre o tema, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
CESSÃO DE CRÉDITO CONSTANTE DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA SUBSISTENTE PARA A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional. 2. Hipótese em que os recorrentes pretendem ver aplicada a alíquota de 15% a título de Imposto de Renda sobre o quantum percebido na cessão de crédito constante de precatório judicial.
3. A orientação deste Tribunal Superior a respeito do tema é no sentido de que a cessão de crédito constante de precatório judicial não desnatura a relação jurídico-tributária pré-existente entre o beneficiário primitivo daquele crédito e o ente estatal titular da capacidade tributária ativa, pois, antes da materialização do contrato realizado entre as partes (contribuinte e cessionária), já subsistia disponibilidade econômica apta a configurar o fato gerador da obrigação fiscal, esta não podendo ser modificada pela cessão creditícia por força do art. 123 do CTN
. Precedentes da Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques: REsp 1.505.010/DF (DJe 9/11/2015) e RMS 42.409/RJ (DJe 16/10/2015). 4. Desse modo, considerando que se admite a aplicação do elemento quantitativo da relação jurídico-tributária por ocasião da aquisição de disponibilidade econômica mesmo após a cessão do crédito pelo beneficiário, a alíquota a incidir na espécie corresponde à de 27, 5%, tendo em vista a natureza remuneratória dos valores constantes do título judicial com trânsito em julgado em que se reconheceu o crédito cedido. 5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1398317/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

Assim, vislumbro a plausibilidade da alegação do agravante no sentido de que a cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do imposto de renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desimportante a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação.

Sustenta, ainda, o recorrente, que seria inaplicável à hipótese vertente a norma estabelecida no § 16º do art. 85 do CPC
1
, e, sendo assim, como os juros de mora e a correção monetária são sempre questão de ordem pública, deveriam ser modificados, de modo a fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da data da citação do executado no processo de cumprimento de sentença.

Em que pese tal alegação, entendo que não merece prosperar.

Ora, se a aplicação dos juros não foi refutada durante a fase de conhecimento, não é razoável discuti-la depois de formado o título executivo, isso porque a inauguração da execução advém de um título executivo que expresse uma obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza define-se em torno da existência da obrigação e a exigibilidade impõe que o seu pagamento não dependa de termo ou condição nem outras limitações. O conceito de liquidez está ligado à ideia da perfeita definição do que é devido, sobretudo em relação ao fator quantitativo, ou seja, o título deve conter o valor exato daquilo que é devido, não deixando dúvida acerca do seu objeto.

Nesse contexto, ao alterar o percentual de incidência dos juros de mora, tal como pretende o recorrente, modifica-se o valor da quantia a ser paga, afetando, por conseguinte, a liquidez do título executivo judicial decorrente da sentença condenatória, bem como violando a coisa julgada.

E no tocante ao instituto da coisa julgada, transcrevo as oportunas palavras de Fredie Didier Jr. “
Ao afirmar que a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI), a Constituição Federal confere uma garantia de que nenhum ato normativo do Estado atingirá situações consolidadas no passado. O objetivo, como se vê, é assegurar que essas situações consolidadas no passado devam ser respeitadas no presente e no futuro” (
Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 13ª. Ed. Salvador: JusPODIVM, 2018.
p. 543).

Em se tratando do princípio da segurança jurídica Fredie Didier Jr., com propriedade, assenta que: “
a coisa julgada é uma concretização do princípio da segurança jurídica, estabilizando a discussão sobre determinada situação jurídica, consolidando um direito adquirido reconhecido judicialmente.

Há ainda uma dimensão objetiva de proteção de segurança jurídica que se relaciona à coisa julgada: a coisa julgada é inviolável por lei; a inviolabilidade da coisa julgada por lei posterior é um direito fundamental (art. 5º, XXXVI, CF/1988)” (op. cit. p. 531)

Esta questão já foi objeto de apreciação por parte deste Egrégio Tribunal, senão vejamos o entendimento firmado sobre a questão:

“
[...] O caso dos autos retrata situação que vai além, uma vez que o índice dos juros de mora a ser aplicado nas diferenças salariais apuradas em favor da agravante/exequente foi previamente estabelecido na sentença transitada em julgado da fase de conhecimento e utilizado pelo juízo da execução ao homologar os cálculos do
quantum debeatur
apresentado pelas partes, cuja sentença também transitou em julgado. Para essa hipótese sentença homologatória dos cálculos na fase executiva transitada em julgado é indubitável que não há mais possibilidade de alteração dos critérios estabelecidos para se chegar ao
quantum debeatur
, salvo a constatação de erro material ou o ajuizamento de ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000289, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR LÍQUIDO TERMO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS COISA JULGADA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO RECURSO PROVIDO.
1. A agravante se insurge contra a decisão agravada por ter a mesma violado a coisa julgada ao inovar quanto ao termo de aplicação dos juros e da correção monetária apesar do trânsito em julgado da sentença condenatória
. 2. O pronunciamento jurisdicional que se objetiva cumprir é líquido, na medida em que condenou a agravante ao pagamento de valor certo, equivalente à importância a que foi condenada a ora agravada, nos limites da apólice.
Neste ponto, deve-se observar que além de estabelecer os valores devidos pela ora agravada, a parte dispositiva da sentença também trouxe os termos de incidência de juros de mora e de correção monetária, e, quanto a esta última o índice a ser aplicado para a efetiva atualização. Destaca-se que tal comando não foi modificado pelos recursos interpostos na sequência, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material exatamente como externado pelo juízo sentenciante. 3. Com efeito, qualquer manifestação deste juízo que determine providências diversas daquelas consolidadas no acórdão proferido, violará a coisa julgada material, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais. Precedentes do STJ. 4. Assim, considerando que o título objeto do cumprimento de sentença estabeleceu tanto os valores a serem restituídos pela agravante, quanto os termos e índices de atualização, não cabe ao juízo de primeiro grau alterar tais critérios sob pena de violação da coisa julgada
. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento 048179001911, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017).

E, no mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009, MAS SILENTE SOBRE A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NELA PREVISTA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
O trânsito em julgado da sentença condenatória, afirmando ser de 12% ao ano a taxa de juros após a vigência do Código Civil de 2002, mas silente sobre a aplicação da Lei 11.960/2009, vigente ao tempo do trânsito em julgado, torna imutável o comando já proferido, em obediência à coisa julgada
(...). (AgRg no REsp 1319140/RR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014).

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 471 DO CPC. OFENSA À COISA JULGADA.
1. A modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado (termo inicial de incidência de juros moratórios) configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal). 2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior o erro autorizador da modificação do julgado a qualquer tempo é tão somente aquele de natureza gráfica ou aritmética, perceptível à primeira vista, e não o referente à eleição de determinado critério de cálculo.
(Corte Especial, EREsp 644.847/CE). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 278.388/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015, STJ).

Afirma, ainda, o agravante que
“n
os termos do art. 100 da CRFB/88, via de regra é necessário o trânsito em julgado da sentença como condição para expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor”.

Quanto a este ponto, entendo que razão lhe assiste.

Conforme se observa da decisão objurgada, embora o Magistrado
a quo
tenha homologado o cálculo dos honorários advocatícios elaborados pelo setor da Contadoria, foi determinado, de logo, a expedição de ofício requisitório a este Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do precatório.

Ocorre, entretanto, que contra esse r.
decisum
foi interposto o presente recurso, permanecendo todo o valor em discussão e, por isso, a mesma ainda não transitou em julgado. Portanto, não é o caso de determinar a imediata expedição do precatório ou RPV, sob pena de afronta ao art. 100, §1º da Constituição Federal:

“Art. 100 [...]

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.”

Registre-se que no julgamento do RE 1.205.530/SP, submetido à sistemática do recurso repetitivo, no qual se discutia o acolhimento parcial de impugnação/embargos à execução contra a Fazenda Pública, o STF entendeu pela possibilidade de expedição de precatório/RPV apenas para a parte incontroversa, sem mais qualquer discussão:

“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE.
Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.
(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).”

Cumpre destacar no voto condutor:

“O total da condenação foi atacada parcialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação na via da recorribilidade. Indaga-se: a Constituição Federal proíbe a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada?

É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário.

A expressão 'sentenças transitadas em julgado' contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa.
” (G.n.)

Portanto, o julgador primevo deveria ter salientado a necessidade de se observar o trânsito em julgado da decisão que homologou o cálculo para determinar a expedição do precatório, haja vista que estava em discussão o valor executado. No mesmo sentido esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 178, CPC. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE SIMPLES CÁLCULOS. CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NO ART. 534, CPC.
INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA DA DECISÃO DE PISO APENAS QUANTO AO RPV
. 1. O cerne do recurso é limitado à discussão sobre três matérias: (i) intervenção do Ministério Público na origem; (ii) suposto descumprimento, pela exequente, dos requisitos insculpidos no art. 534 do CPC/2015 e (iii) necessidade de trânsito em julgado antes da determinação para que seja expedida requisição de pequeno valor e/ou precatórios. 2.No particular, como a demanda originária é voltada à cobrança de crédito proveniente da falta de pagamento de parcelas salariais de servidora pública municipal, tem-se demanda meramente patrimonial, sem que se possa falar em interesse social relevante, sob pena de negar normatividade ao já mencionado parágrafo único do art. 178 do CPC, visto que não é pertinente considerar a intervenção ministerial em todo e qualquer processo que envolva Fazenda Pública. 3. Igualmente não merecem abrigo as alegações de imprestabilidade da execução, com base em suposto descumprimento dos requisitos inerentes ao art. 534 do CPC, pois, compulsados os autos originários, nota-se que foi apresentada planilha simples de cálculo, com indicação de dados inerentes à exequente, valores e índices de atualização monetária, bem como juros moratórios e respectivos marcos temporais de incidência.
4. Entretanto, uma vez que não existe reconhecimento de valor incontroverso, e que a impugnação aviada pelo ente público pretende fulminar integralmente a viabilidade da pretensão executiva, à luz da jurisprudência pátria e, numa leitura contrario sensu do quanto fixado no Tema nº 28 do STF, não se pode falar em expedição de precatório ou requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado, no caso concreto. 5. Provimento parcial do recurso, para obstar a expedição de RPV ou precatório antes do trânsito em julgado da decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença
. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8027198-60.2020.8.05.0000,Relator(a): MARCIA BORGES FARIA,Publicado em: 18/11/2020)”

___________________________

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPVA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEFINITIVIDADE DA EXECUÇÃO AINDA NÃO ALCANÇADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda está pendente a análise do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, os valores ainda não foram sedimentados, daí porque não é possível autorizar a expedição do precatório e do RPV.
2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003399, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Assim, a meu sentir, houve violação ao procedimento constitucional de formação do precatório previsto no art. 100 da CF/88, ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º. LIV e LV, da CF/88)

Por fim, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, não vislumbro a ocorrência de sucumbência recíproca.

Ora, de uma análise da documentação acostada aos autos, denota-se que o recorrido, ao apresentar o cumprimento de sentença (ID nº 3551790 dos autos de origem), requereu o valor de
R$ 128.956,32 (cento e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)
como sendo o
quantum
executado.

O recorrente, por sua vez, ao ofertar a sua peça de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou o valor de
R$ 78.967,62 (setenta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Foi, então, que, após a concordância das partes litigantes, o Magistrado a quo homologou o cálculo elaborado pela Contadoria, que, por sua vez, chegou a um valor de

R$ 129.869,24
(cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
, quase a totalidade do que foi pleiteado na inicial do cumprimento de sentença instaurado pelo recorrido e bem acima do que foi requerido pelo recorrente.

Por tais razões, em virtude do valor mínimo da diferença entre o valor apresentado na inicial do cumprimento de sentença e o
quantum
apurado pela Contadoria Judicial, ocorreu a sucumbência mínima do recorrido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

1
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO FRANCISCO BRIDE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO ANTES DA EXPEDIÇÃO – INCLUSÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COMO PARTE CREDORA – ALÍQUOTA QUE DEVE CONSIDERAR A ORIGEM DO CRÉDITO E O PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO ORIGINARIAMENTE FAVORECIDO – JUROS DE MORA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO RECONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, a orientação firmada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.”
(EREsp 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014).

2. Contudo, embora a procuração acostada aos autos de origem não tenha mencionada a sociedade de advocacia, havendo a cessão de crédito da verba honorária antes da expedição do precatório, como na hipótese vertente, não há óbice a inclusão da sociedade de advogados como parte credora no requisitório.

3. Por outro lado, cabe registrar que o Tribunal da Cidadania, em caso em que se discutia a cessão de direito de crédito veiculado em precatório, firmou entendimento no sentido de que
"o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: 'Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes'"
(STJ, RMS 42.409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2015).

4. Assim, vislumbro a plausibilidade da alegação do agravante no sentido de que a cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do imposto de renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desimportante a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação.

5. Ora, se a aplicação dos juros não foi refutada durante a fase de conhecimento, não é razoável discuti-la depois de formado o título executivo, isso porque a inauguração da execução advém de um título executivo que expresse uma obrigação certa, líquida e exigível.

6. Nesse contexto, ao alterar o percentual de incidência dos juros de mora, tal como pretende o recorrente, modifica-se o valor da quantia a ser paga, afetando, por conseguinte, a liquidez do título executivo judicial decorrente da sentença condenatória, bem como violando a coisa julgada.

7. Conforme se observa da decisão objurgada, embora o Magistrado
a quo
tenha homologado o cálculo dos honorários advocatícios elaborados pelo setor da Contadoria, foi determinado, de logo, a expedição de ofício requisitório a este Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do precatório. Ocorre, entretanto, que contra esse r.
decisum
foi interposto o presente recurso, permanecendo todo o valor em discussão e, por isso, a mesma ainda não transitou em julgado. Portanto, não é o caso de determinar a imediata expedição do precatório ou RPV, sob pena de afronta ao art. 100, §1º da Constituição Federal.

8. Em virtude do valor mínimo da diferença entre o valor apresentado na inicial do cumprimento de sentença e o
quantum
apurado pela Contadoria Judicial, ocorreu a sucumbência mínima do recorrido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.